Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. AULAS ON LINE EM FUNÇÃO DA COVID-19. MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL. RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA MEDIANTE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPROVAÇÃO DA DESNECESSIDADE DO BENEFÍCIO PELO IMPUGNANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. ART. 90, CAPUT, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, bem como a distribuição dos ônus da sucumbência, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.